Tribunal: STF
Processo: Rcl 91105
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Bruno Cortez Vieira Brandão contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AREsp nº 2979393-AgR, teria violado jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 
A parte reclamante narra que seu recurso extraordinário

 “foi negado seguimento, através da decisão proferida em Plenário do Excelso Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo regimental, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos termos no voto do E. relator, originário do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (Proc. n.º 1500430-57.2020.8.26.0621)) Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2868-5/PI. 
Anote-se, de plano, que a vulneração à autoridade da decisão daquele Excelso Superior Tribunal de Justiça consiste na manifesta e evidente violação constitucional contida na v. decisão impugnada, inibindo sua defesa, em ver apreciada a grave questão suscitada, ferindo vários outros direitos fundamentais estabelecidos em nossa Constituição, especialmente, ante a pena de reclusão que terá que cumprir, sem, no entanto, ter sido julgada a questão devidamente invocada, a qual, por sua vez, também fere direitos constitucionais, como adiante será devidamente provado.” (e-doc. 1, p. 2)

Sustenta, em síntese, ser 
“evidente violação constitucional contida na v. decisão impugnada, inibe sua defesa, em ver apreciada a grave questão suscitada, ferindo vários outros direitos fundamentais estabelecidos em nossa Constituição, especialmente ante a grave pena de reclusão que terá que cumprir, sem, no entanto, ter sido julgada a questão devidamente invocada, a qual, por sua vez, também fere direitos constitucionais, em especial, o da proporcionalidade e ofensividade.” (e-doc. 1, p. 6)

Por fim, requer 
“a) a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão proferida pela Eg. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do Recurso Especial com Agravo originário do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (Proc. n.º 1500430-57.2020.8.26.0621), que negou provimento ao agravo regimental; 
b) seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, para que o respectivo Recurso Extraordinário seja recebido e submetido a julgamento, conhecendo a matéria de fundo que foi devidamente suscitada, dado não somente sua manifesta inconstitucionalidade e devida repercussão geral;” (e-doc.1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.  1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)

É inepta a petição inicial da reclamação constitucional que i) não assinala fundamentadamente a competência constitucional do STF que estaria sendo usurpada no caso concreto ou ii) não indica paradigma (súmula vinculante, decisão do STF proferida na sistemática de precedentes obrigatórios ou decisão proferida por esta Corte em processos subjetivo do qual foi parte e que estaria tendo sua eficácia violada na solução do caso concreto já analisado), confrontando-o, analiticamente, com o teor da decisão reclamada, a qual deve ser identificada com precisão; como no caso dos autos.
Verifico que a presente reclamação não se encontra alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 
O reclamante vale-se da presente reclamação constitucional para alegar violação à jurisprudência consolidada do STF. Contudo, observo que a parte reclamante deixa de indicar precedente com eficácia vinculante que legitime a propositura desta ação, uma vez que o parâmetro apontado como violado é o entendimento pacificado por esta Corte em inúmeros julgados.
Assim, não há decisão do STF com efeito vinculante erga omnes ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização desta via processual por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Destaco, dessa forma, que a atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Anoto, por fim, que os documentos que instruem a inicial não possuem correlação com o quanto articulado no petitório, pois não houve a interposição de recurso extraordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo transitado em julgado a decisão colegiada que não conheceu do agravo regimental deduzido naquela Alta Corte.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Certifique-se o trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos ao arquivo,  independentemente de publicação da decisão.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente